Tribunal: TJBA
Processo: 0000512-46.2014.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000512-46.2014.8.05.0173

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA

Advogado(s)
:
HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

APELADO: JOSE MOURA DA CUNHA

Advogado(s)
:

PJ1

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A 50 ORTN. NÃO CABIMENTO DE APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Tapiramutá contra decisão monocrática que não conheceu de apelação em execução fiscal, diante do valor do débito ser inferior a 50 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN), em conformidade com o art. 34 da Lei nº 6.830/1980 e a Resolução CNJ nº 547/2024. A sentença de origem havia extinguido a execução por ausência de interesse de agir.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside na possibilidade de interposição de apelação cível em execução fiscal cujo valor não atinge o limite legal de alçada previsto no art. 34 da Lei de Execuções Fiscais, bem como na validade da extinção da execução diante da alegada movimentação processual promovida pelo Município.

III. Razões de decidir

3. Conforme disposto no art. 34 da Lei nº 6.830/1980, não se admite apelação contra sentença em execução fiscal de valor igual ou inferior a 50 ORTN, sendo cabíveis apenas embargos infringentes e de declaração.

4. O STF reconheceu a constitucionalidade do referido dispositivo (ARE 637.975/MG), consolidando o entendimento de que a restrição recursal é legítima e visa à celeridade processual.

5. A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 395), reforça a inadmissibilidade de apelação nesse contexto, caracterizando sua interposição como erro grosseiro.

6. A alegação de movimentação útil no processo não afasta a vedação legal à interposição da apelação.
7. Ausência de fundamentos jurídicos que autorizem a reforma da decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É incabível o recurso de apelação em execução fiscal cujo valor seja inferior a 50 ORTN, nos termos do art. 34 da Lei nº 6.830/1980. 2. A interposição de apelação em tais hipóteses configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
0000512-46.2014.805.0173
, tendo como Agravante,
MUNICÍPIO DE TAPIRAMUTA,

e Agravado,
JOSÉ MOURA DA CUNHA.

A
cordam

os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,___de_______________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça